Tribunal: TJES
Processo: 5002477-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002477-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE ALVES MOREIRA
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002477-88.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
IVANETE ALVES MOREIRA

RECORRIDO:

GRUPO CASAS BAHIA S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de
ação

de obrigação de fazer c/c pedidos de danos morais e materiais
proposta por IVANETE ALVES MOREIRA contra GRUPO CASAS BAHIA S.A.

Narra a parte autora que que comprou uma geladeira Eletrolux junto a requerida que veio com defeito, tendo solicitado a troca da geladeira, que novamente veio com defeito.

Ademais afirma que junto a geladeira foram embutido outros serviços não contratados, serviços estes não requerido pela requerente, razão pela qual pleiteou a reparação de danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Irresignado com a sentença proferida, o autor interpôs
recurso inominado
, pleiteando a
majoração do valor da indenização
, por entender que o montante fixado é
insuficiente para reparar os danos sofridos, eis que para além da falha na prestação do serviço (entrega de geladeira com defeito) foi realizado venda casada (tendo embutido serviços não requeridos pela requerente)
.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente registro que a discussão sobre a existência dos danos morais e demais pedidos da inicial restam superadas, estando o recurso apenas adstrito a discussão do quantum.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do prestador de serviço está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Verifico que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista a venda casada do seguro, conforme documento de ID 15608329, fato que que causa dano moral
in re ipsa.

Neste sentido,
convém esclarecer o dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, bem como, por se tratar de relação de consumo deve ser arbitrado com caráter pedagógico, neste sentido restou demonstrado a ocorrência das lesões, que configura danos morais

Contudo, entendo, o valor arbitrado na sentença – R$ 1.000,00 – revela-se
modesto e aquém dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas
,
não sendo suficiente para atingir os objetivos reparatório e pedagógico da indenização por dano moral.

Assim, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
,
entendo como

adequado majorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais)
, quantia esta que se mostra compatível com a natureza da ofensa e com os precedentes deste colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$
2.000,00 (dois
mil reais)
,
mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)